Tribunal: TJDFT
Processo: 0724423-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DESVALORIZAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO PERICIAL. DIVERGÊNCIA DE AVALIAÇÕES ANTERIORES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Verifica-se dos autos de origem que foi indicada a metodologia de trabalho, tendo sido adotado, como referência, o método comparativo de mercado, conforme ABNT-NBR n. 14653-2. Assim, a realização de laudo técnico específico e individualizado, que contém adequada indicação do cálculo referente à desvalorização e utiliza como parâmetro também (mas não unicamente) o valor do imóvel não contém, prima facie, qualquer irregularidade. Por outro lado, a mera divergência do laudo, em relação a avaliações diversas, realizadas no mesmo bem imóvel, não justifica a anulação do trabalho técnico desenvolvido, que a perícia encontra amparo em normas técnicas e foi adequadamente fundamentada.
2. No caso, o laudo pericial homologado apresentou dados suficientes à formação da convicção do juiz, contra os quais a parte agravante não apresentou prova capaz de infirmá-los, sobressaindo descabida a sua pretensão de realização de nova perícia judicial ou de redução do valor homologado.
3. Recurso conhecido e não provido.